Tribunal: TJSP
Processo: 2063498-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Estabelecimento de ensino - Ação de execução de título extrajudicial proposta contra a genitora do aluno - Decisão que indefere pedido de inclusão do genitor do menor no polo passivo - Contrato celebrado apenas pela genitora - Ilegitimidade passiva do genitor - Serviços contratados com instituição privada de ensino - Ausência de responsabilidade solidária - Decisão mantida

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Estabelecimento de ensino - Ação de execução de título extrajudicial proposta contra a genitora do aluno - Decisão que indefere pedido de inclusão do genitor do menor no polo passivo - Contrato celebrado apenas pela genitora - Ilegitimidade passiva do genitor - Serviços contratados com instituição privada de ensino - Ausência de responsabilidade solidária - Decisão mantida - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063498-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO CULTURA FRANCISCANA, é agravada ROBERTA MUSUMECI
BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063498-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.102
2
VOTO No 16.102
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2063498-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL F.R. JABAQUARA)
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURA FRANCISCANA
AGRAVADA: ROBERTA MUSUMECI BORGES
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO ALVES
DE MOURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Estabelecimento de ensino - Ação de
execução de título extrajudicial proposta contra a genitora do aluno -
Decisão que indefere pedido de inclusão do genitor do menor no polo
passivo - Contrato celebrado apenas pela genitora - Ilegitimidade passiva
do genitor - Serviços contratados com instituição privada de ensino -
Ausência de responsabilidade solidária - Decisão mantida - Agravo
desprovido
Trata-se de agravo de instrumento em ação de execução de
título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços
educacionais, tirado contra decisão (fl. 392 de origem) que, dentre outras
coisas, indeferiu pedido de inclusão de Franco Lazzarini Gonzeles no polo
passivo.
A exequente pede a reforma da decisão considerando a
dificuldade de satisfação do crédito há mais de 6 anos e a sua não oposição ao
pedido da agravada, de inclusão do genitor do menor no polo passivo, mesmo
não tendo constado do contrato de prestação de serviços educacionais como
responsável financeiro.
Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo ou de
tutela antecipada (fl. 17).
A agravada apresentou contraminuta a fls. 25/26
postulando pelo conhecimento e provimento do agravo.
É o relatório.
A agravada celebrou contrato de prestação de serviços
educacionais com a agravante a fim de que seu filho cursasse os anos letivos
de 2011 e 2012 no Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, deixando
a agravada, contudo, de efetuar o pagamento das mensalidades.
A agravante propôs então a presente ação de execução de
título extrajudicial, sem, contudo, obter a satisfação do crédito, sendo certo
que o feito está em andamento há praticamente 6 (seis) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063498-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.102
3
A executada apresentou manifestação sustentando não ter
condições de quitar a dívida e pleiteando a inclusão no polo passivo do
genitor do menor beneficiado com a prestação dos serviços educacionais,
embasando o pedido na responsabilidade solidária dos pais.
A exequente concordou com a inclusão. No entanto, a
decisão agravada indeferiu o pedido: “Ausente vínculo contratual com a exequente, indefere-
se o pedido de inclusão de Franco Lazzarini Gonzelez no polo passivo”.
Não obstante a circunstância de ambas as partes estarem
de acordo, o recurso não comporta acolhimento.
O genitor do aluno é parte ilegítima para figurar no polo
passivo uma vez que não assinou o contrato.
Não se aplicam ao caso as disposições atinentes à
solidariedade de dívidas entre cônjuges previstas nos artigos 1.643 e 1.644 do
Código Civil.
O contrato de prestação de serviços educacionais foi
celebrado em 5 de dezembro de 2011 (fls. 38/39 de origem) apenas com a
genitora do aluno, de modo que somente ela está obrigada a dar cumprimento
a ele, já que a solidariedade não se presume e, no caso concreto, não está
prevista em lei (artigo 265 do Código Civil: “A solidariedade não se presume; resulta da
lei ou da vontade das partes”).
É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 229,
assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 7o a 24),
oferecem disposições protetivas em favor do menor, de modo que é
transferida aos pais a responsabilidade pela educação dos filhos.
O mesmo se observa no artigo 1.634, inciso I, do Código
Civil (“Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder
familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei no 13.058, de 2014) I - dirigir-lhes a
criação e a educação”).
Por outro lado, tal responsabilidade não obriga o genitor
que não anuiu ao contrato de prestação de serviços educacionais.
Dispõe o artigo 55 do Estatuto da Criança e do
Adolescente sobre a obrigação de matricular os filhos em rede regular de
ensino (“Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de
ensino”), responsabilidade que se estende a ambos os pais e responsáveis pela
criança.
No caso concreto, a matrícula em instituição particular de
ensino ocorreu por iniciativa da genitora do menor, conforme se observa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063498-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.102
4
contrato de fls. 38/39 de origem.
Não há, pois, solidariedade entre ela e o genitor do menor
pelo pagamento de serviços educacionais, conforme precedentes desta
Câmara:
Apelação - Prestação de serviço - Estabelecimento de ensino - Ação de
cobrança - Sentença de procedência - Apelo do réu - Ilegitimidade
passiva - O contrato de prestação de serviços educacionais em discussão
não foi firmado pelo réu - Destarte, o requerido não tem legitimidade
para figurar no polo passivo desta ação, pois não existe coincidência
entre a pessoa do suplicado e a pessoa contra quem, em tese, pode ser
oposta a pretensão deduzida pela autora - Inadmissível a pretensão de
se estender ao réu, os efeitos de obrigação que não foi por ele contraída,
posto que não existe solidariedade presumida. Destarte, de rigor a
extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art.
267, inc. VI, do CPC. Sentença reformada - Recurso provido
(Apelação no 1008501-32.2014.8.26.0002, Relator
Desembargador Neto Barbosa Ferreira, 18.7.2018)
Estabelecimento de ensino. Ação monitória. Acolhimento parcial do
pedido monitório em relação aos réus. Alegação de que a ação não
reclamava o valor das parcelas prescritas. Parcelas que foram
apontadas como inadimplidas pelos réus e mencionadas na planilha de
débito, embora não incluídas na somatória. Situação que dava margem
a erro, que foi bem afastada pela r. sentença pelo reconhecimento da
prescrição. Ilegitimidade parcial da corré Cleide para figurar no polo
passivo, em relação a contrato que não participou. Reconhecimento
mantido, porquanto a sua inclusão na demanda ocorreu em razão de
acolhimento de emenda da inicial, que não alterou os pedidos iniciais,
subsistindo o pleito condenatório de forma integral e solidária dos réus.
Ademais, a pretensão recursal é de condenação solidária dos réus ao
pagamento da integralidade da dívida. Descabida a alegação de
solidariedade dos cônjuges em razão de existência de cláusula
contratual, vez que o contrato foi assinado somente por um deles. O
contrato obriga somente os contratantes. Princípio da relatividade dos
efeitos do contrato. Além disso, a solidariedade resulta somente da lei ou
da vontade das partes (art. 265 do CC). Ausência de manifestação da
vontade de ambos os cônjuges nesse sentido. Sentença mantida. Apelo
desprovido (Apelação no 1009610-38.2014.8.26.0566,
Relator
Desembargador
Carlos
Dias
Motta,
31.5.2017)
Desse modo, ao recurso é negado provimento, ratificando-
se, na íntegra, a decisão hostilizada.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator